Tribunal: TJBA
Processo: 8004068-96.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004068-96.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MIGUEL MIRANDA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MORA COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Miguel Miranda contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consolidando a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente. O apelante sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, existência de litispendência ou prejudicialidade em razão de ação revisional conexa e ausência de mora em razão de supostas ilegalidades contratuais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) a configuração de litispendência, conexão ou prejudicialidade externa entre ação revisional e busca e apreensão; e (iv) a descaracterização da mora em razão da discussão contratual.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
4. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é essencialmente documental, como nas ações de busca e apreensão, não configurando cerceamento de defesa.
5. A ação revisional e a ação de busca e apreensão possuem objetos e causas de pedir distintos, afastando a litispendência e a conexão obrigatória.
6. A propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende a ação de busca e apreensão.
7. A mora resta configurada mediante comprovação da notificação extrajudicial válida, nos termos da legislação específica.
8. O reconhecimento de eventual abusividade apenas em encargos acessórios não afasta a mora quando mantidos válidos os juros remuneratórios e a estrutura principal do contrato.
9. Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, impõe-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. 2. O reconhecimento de abusividade em encargos acessórios não descaracteriza a mora quando hígida a obrigação principal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8004068-96.2023.8.05.0271
, em que figura como apelante
ANTONIO MIGUEL MIRANDA
e, como parte apelada,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com alteração de ofício da sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _______________ de _______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça